Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019162-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), EXTRACAO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA - CNPJ: 23.001.283/0001-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO
A QUO.

LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição de licença de operação para exploração mineral em área de preservação permanente, mediante caução, e realocação de reserva legal, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n.º 788/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para exploração mineral em área de reserva legal e preservação permanente, sob alegação de ofensa ao mérito administrativo e ao princípio da separação de poderes.

III. Razões de decidir

3. Considera-se que a omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da norma permite a intervenção judicial para suprir a lacuna administrativa, viabilizando o cumprimento da legislação ambiental que autoriza atividades de mineração nessas áreas em casos excepcionais.

4. A documentação apresentada pela parte agravada evidenciou a probabilidade do direito, bem como o cumprimento das exigências legais para a realocação da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da Lei Complementar Estadual n.º 788/2024 autoriza a intervenção judicial para garantir o licenciamento ambiental de exploração mineral em área de reserva legal, desde que respeitados os requisitos legais e mitigatórios pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei Complementar Estadual n.º 788/2024; Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012), art. 8.º e art. 3.º, inciso IX, alínea “f”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS”
”
n.º 1023255-24.2024.8.11.0041, ajuizada por EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA (A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA – ME), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 160689095 – lide n.º 1023255-24.2024.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta por EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à obtenção de licença de operação para pesquisa mineral com guia de utilização.

A Requerente narra que ajuizou perante o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis ação e servidão minerária com tutela de urgente tendo em vista que é detentora de direitos minerários decorrentes do Alvará de Pesquisa n. 8314.

Diz que em razão do referido direito minerário recair sobre área de Reserva Legal de propriedade imobiliária de terceiros e estes estarem negando autorização para ingressar na propriedade rural sob alegação de se tratar de área de reserva legal, manejaram a aludida medida judicial, na qual obtiveram decisão favorável.

Aduz que, transitada em julgado a decisão, deu entrada no órgão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis/MT ante a sistemática adotada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT da desconcentração e descentralização.

Afirma que a Citada Secretaria realizou consulta junto a SEMA a qual respondeu o questionamento no sentido de ser indeferido o requerimento sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter suspendido a eficácia da Lei Complementar Estadual n. 717 de 28 de janeiro de 2022.

Assevera que, a ADI que questionava aludida Lei perdeu seu objeto em razão da revogação da mencionada Lei e edição da Lei Complementar Estadual n. 788/2024.

Alega que, em razão da mencionada Lei Complementar Estadual n. 788/2024 estar em plena vigência, provocou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis para que desse prosseguimento ao feito a fim de que fosse expedida a Licença de Operação para Pesquisa Mineral com Guia de utilização.

Discorre que, ante o referido requerimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – CNP/MT apresentou e-mail junto a SEMA/MT, objetivando consulta técnica em relação ao prosseguimento do feito, oportunidade em que a Coordenadora de Mineração esclareceu que o desiderato da ora requerente não se tratava de mineração em área de reserva legal, mas de compensação de área de reserva legal, e que a lei promulgada precisaria passar por regulamentação.

Informa que no mesmo e-mail a Coordenadora de Mineração informou que seria bem provável que a Lei Complementar Estadual n. 788/2024 se adequaria aos moldes da validação do CAR, devendo o requerente aguardar tal regulamentação e, até o momento, não houve referida regulamentação e muito menos foi expedida a referida licença de Operação para Pesquisa Mineral com guia de utilização.

Pontua que o órgão ambiental ao informar que o processo de compensação/realocação seria de responsabilidade do CAR e não do licenciamento, dificultou ainda mais o desenvolvimento de suas atividades pois o CAR é de responsabilidade do proprietário da área e os licenciamentos são de responsabilidade do detentor da autorização de pesquisa.

Disserta acerca da autorização legal para o exercício de atividade minerária em compensação de Área de Reserva Legal, sendo que a decisão administrativa estabelece parâmetros subjetivos e contra legem, negando a prestação de serviço em detrimento da própria morosidade administrativa.

Requer ao final, a concessão de tutela de urgência consistente em determinação para que seja “autorizada a imediata exploração econômica da área de 49,17ha constante do Processo Administrativo ANM: 866.535/2018 mediante caução de área de 55,00ha, matriculada sob o n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia – MT (Doc. 14), expedindo-se oficio a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis, para que expeça as autorizações e licenças ambientais que lhes compete em razão das políticas de desconcentração e descentralização da SEMA/MT, independentemente do aval desta; Que determine que SEMA/MT ou quem lhes faça as vezes Prefeitura de Campo Novo do Parecis, em estando em conformidade o REQUERIMENTO PADRÃO de Licenciamento (Doc. 04), que: expeça autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, com guia de utilização ou após a expedição de autorização de desmate autorize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis a expedir a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, com guia de utilização, pleiteadas nos autos do Processo: 218438 -Protocolo CMA: 2023-29154 objeto do Ofício n. 052/2023 da Coordenadoria do Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis e Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA”;

Antes de analisar o pedido de tutela de urgência foi determinada a intimação do Estado para se manifestar a respeito, decorrendo o prazo in albis.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência tem possui dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Pois bem.

Na hipótese, conforme narrado acima a requerente colacionou ao feito os Alvarás de Pesquisa n. 8314 e n. 2588 autorizando esta a pesquisar cascalho para uso na construção civil e brita em terrenos de terceiro no município de Campo Novo do Parecis/MT.

Verifica-se também que nos autos de servidão minerária n. 1001629-24.2021.811.0050, o julgador de primeiro grau deferiu a imissão da posse da requerente em relação à fração de terra passível de extração em área de propriedade de terceiros.

No tocante a possibilidade de extração mineral em área de preservação permanente há permissivo legal no Código Florestal, sendo certo que as atividades de pesquisa e extração de areia, argila saibro e cascalho fazem parte da categoria de interesse social, senão vejamos:

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de
interesse social
ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

Por sua vez, o art. 3º, IX, “f”, estabelece que a atividade de extração de areia, argila, saibro e cascalho estão enquadradas como de interesse social.

Nessa linha de intelecção poderá o órgão ambiental emitir autorização para supressão de vegetação em APP de maneira a possibilitar a exploração em Área de Preservação Permanente.

Por sua vez, em relação à Área de Reserva Legal, a Lei Complementar Estadual n. 788 de 18 de janeiro de 2024 que alterou a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê expressamente:

Art. 1º Fica incluído o art. 94-A à Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a seguinte redação:

“Art. 94-A A SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária.

§ 1º Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma, mediante:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

II - doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

§ 2º Somente será autorizada a realocação da reserva legal, na forma do § 1º, se a área proposta cumprir os seguintes requisitos:

I - ter dimensão acrescida de 10% (dez por cento) da área de reserva legal a ser realocada;

II - possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento;

III - estar localizada no território do Estado de Mato Grosso;

IV - § 3º A autorização de realocação da reserva legal se restringirá à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada, nessas áreas, a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral.

§ 4º A realocação da reserva legal não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 5º Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, definidas no respectivo processo de licenciamento ambiental, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais em áreas de reserva legal realocadas ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental.

§ 6º Para fins do caput deste artigo, entende-se por alternativa locacional a inexistência dos minérios que se pretendam explorar em locais próximos que sejam comprovadamente, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, inviáveis econômica e ambientalmente, para o que se deverá levar em conta a rigidez locacional.”.

Art. 2º Ficam revogados os §§ 10, 11 e 12 do art. 62 da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Logo, como se vê dos textos legais acima colacionados razão assiste a Requerente em obter licença para exploração mineral postulada.

Isso porque, ela solicitou administrativa e juntou toda a documentação necessária com vistas a obter o licenciamento, o qual somente não foi deferido em razão de que a Lei Complementar acima citada necessita de regulamentação, conforme informado pelo Órgão Ambiental Estadual, o que não ocorreu até a presente data.

Ademais, possível vislumbrar que a requerente juntou aos autos documentação apta a amparar sua pretensão, tais como os Alvarás de Autorização de Pesquisa expedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Decisão Judicial autorizando a imissão na posse da área, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, oferecendo em caução área de sua propriedade a qual possui dimensão 10% (dez por cento) superior àquela que ela pretende explorar, consoante exige a legislação. (Ids. 157801441 a 157803767).

Importante pontuar que, a área da qual a requerente tem autorização para pesquisa outrora fora desmatada pelos proprietários que sofreram inclusive sanção administrativa, conforme comprova o documento juntado no Id. n. 157802415 e, de acordo com o que consta, até a presente data não foi realizada a recomposição dos danos, bem como estes estão realizando extração mineral sem autorização legal (B.O. Id. n. 157803755).

Nesse aspecto, ultrapassado prazo considerável para eventual regulamentação deve a lei se tornar exequível de forma que a vontade do legislador não se revele inócua e eternamente condicionada à do administrador.

Nessa situação o Judiciário pode intervir no sentido de proferir decisão com o fito de suprir a ausência de regulamento.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, à vista dos elementos constantes nos autos, constata-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência postulada, a uma porque a exploração de mineração em área de preservação permanente tem previsão legal no Código Florestal e a duas, porque em relação a área de reserva legal existe permissivo legal no Código Ambiental do Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
defiro a tutela de urgência
requerida para:

A)-
Autorizar a imediata exploração econômica da área de 49,17 hectares constante do Processo Administrativo ANM 866.535/2018, determinando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou quem suas vezes fizer, que expeça as autorizações e licenças ambientais que lhe compete, mediante caução de área de 55 hectares, matriculada sob n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, a qual deve ser tomada por termo pela Secretaria do Juízo com a necessária averbação às margens da matrícula do imóvel;

B)-
Determinar à Secretaria do Meio Ambiente ou quem suas vezes fizer, em estando em conformidade o requerimento padrão de Licenciamento, expedir autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para pesquisa mineral com guia de utilização pleiteadas nos autos do Processo n. 218438- Protocolo CMA: 2023-29154 objeto do Ofício n. 052/2023 da Coordenadoria do Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis e Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA;

C)-
Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora esgota em parte o objeto da ação, o que é vedado pela legislação.

Assevera que não esta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que:
“(...) eventual decisão que obrigue a administração a conceder a Licença de Operação e expedição de desmate invade o mérito do ato administrativo de forma inconcebível, notadamente na seara ambiental, que exige informações e análises técnicas específicas para a emissão de autorizações de atividades potencialmente poluidoras”.

Esclarece, ainda, que

“a hipótese trazida nos autos não se resume a um mero procedimento
discricionário
realizado pela Administração, pelo contrário, cuida-se de um
procedimento vinculado específico
para a emissão de uma licença de operação que necessariamente
deve observar todas as disposições legais e técnicas pertinentes”,

bem como encontra óbice no princípio da independência entre os poderes.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,
até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada

a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 226812178.

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 232357652).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 243261191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos autos da obrigação de fazer.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no dia
24.03.2022
, na
“AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA” n.º 1001629-24.2021.8.11.0050,
ajuizada por A. G. DA SILVA & CIA LTDA (CNPJ n.º 23.001.283/0001-91) em face de BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, instaurada a partir do Ofício n.º 21614/2021/DIREM-MT/ANM, que autorizou a pesquisa de cascalho, foi deferida parcialmente a tutela de urgência,
“determinando a expedição de mandado de imissão de posse da autora na fração de terras de propriedade da requerida descrita no Alvará de Pesquisa e PRAD, bem como a livre utilização e tráfego nas vias de acesso ao local da pesquisa e lavra experimental, a fim de exercer atividade de pesquisa mineral”
(ID. 79639679).

Contra esse
decisum,
interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1008523-35.2022.8.11.0000,
pela empresa BIOFERTIL AGROPECUARIA,

o qual, improvido, consoante ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.
A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

(N.U 1008523-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)(grifo nosso)

Cabe frisar que este Sodalício assentou que:
“(...) a demora na elaboração da pesquisa além de não delimitar a extensão da atividade mineraria adequada, propicia a perpetuação do dano ambiental e a conduta criminosa do superficiário, que já responde por desmatamento ilegal na área, conforme apurado pelo órgão fiscalizador SEMA - Autos do Processo n. 160226/2006.”

Na
“PETIÇÃO CÍVEL”

n.º 1001626-69.2021.8.11.0050,
a parte agravante (A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA – ME) apresentou requerimento ao JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, objetivando à concessão de autorização de Alvará de Pesquisa de minério de ouro, areia e cascalho, para uso na construção civil e brita, em terreno de terceiros, no referido município.

De outro lado, no dia
04.06.2024
, a parte agravante ingressou com a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS
””
n.º 1023255-24.2024.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o pleito antecipatório deferido, na data de
28.06.2024
(ID. 160689095),

após ser postergada a análise, para oportunizar a manifestação prévia do ente público, faculdade, todavia, não exercida.

No caso, verifica-se que o magistrado levou em consideração a particularidade da questão socioambiental e os documentemos disponíveis nos autos, concluindo, neste momento processual,
que:
“(...) a requerente juntou aos autos documentação apta a amparar sua pretensão
(licença para exploração mineral),
tais como os Alvarás de Autorização de Pesquisa expedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Decisão Judicial autorizando a imissão na posse da área, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, oferecendo em caução área de sua propriedade a qual possui dimensão 10% (dez por cento) superior àquela que ela pretende explorar, consoante exige a legislação. (Ids. 157801441 a 157803767).”

Desse modo, a despeito das alegações da parte agravante não merece prosperar a alegação de que
“(...) ao contrário do entendimento adotado pelo juízo singular, as alegações do requerente/agravado deduzidas na presente ação não demonstram, em hipótese alguma, a probabilidade do direito por ele afirmado, razão pela qual dever revogada a decisão que concedeu a liminar na origem”
(
sic -
ID. 226139161 - Pág. 9/10).

Além disso, não se pode olvidar que a demora excessiva e injustificada do Poder Público na referida regulamentação, justifica a intervenção do Estado-juiz para impor obrigação de fazer, não se devendo falar em violação do preceito constitucional. Na verdade, a intervenção judicial, ao invés de interferir indevidamente, busca concretizar a vontade legislativa, quando a Administração Pública deixa de cumprir sua função regulamentadora no tempo adequado, afetando o direito de particulares.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo,
ao deferir a medida liminar, que:
“(...) ultrapassado prazo considerável para eventual regulamentação deve a lei se tornar exequível de forma que a vontade do legislador não se revele inócua e eternamente condicionada à do administrador. (...) Nessa situação o Judiciário pode intervir no sentido de proferir decisão com o fito de suprir a ausência de regulamento”,
especialmente, porque
“(...) a exploração de mineração em área de preservação permanente tem previsão legal no Código Florestal e a duas, porque em relação a área de reserva legal existe permissivo legal no Código Ambiental do Estado de Mato Grosso.”.

Por derradeiro, sabe-se que, em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito assegurado ao cidadão, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, principalmente se a demora gera prejuízo irreparável ao requerente.

Diante da prolongada e comprovada omissão do Poder Público, justifica-se a intervenção do Judiciário para garantir a efetividade da norma constitucional e preservar o princípio da continuidade administrativa. Afinal, na hipótese, a parte agravada aparenta atender aos requisitos legais, estando, contudo, impossibilitada de exercer seu direito em razão da inércia do órgão competente.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024